Tribunal: TJSP
Processo: 2091996-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091996-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ENEIDA DE GUSMÃO SILVA BARONE, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091996-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43286
2
Embargos de declaração no 2091996-84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Eneida de Gusmão Silva Barone
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43286
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 226/231, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto.
Afirma a embargante que o v. Acórdão foi omisso
quanto ao art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 1.060/50, e ao
artigo 833, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assim, pretende
o prequestionamento dos referidos dispositivos, além dos incisos
LXXIV, XXXV, LIV e LV, do art. 5o da Constituição Federal, a
fim de viabilizar a interposição de recurso excepcional.
É o relatório.
Consignou-se no v. Acórdão que:
"(...) Dito isso, constata-se que o bloqueio judicial
do valor de R$ 2.375,06 ocorreu em 22/01/2019 (fls. 210). Porém, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091996-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43286
3
conta corrente em questão não é utilizada exclusivamente para
recebimento de salário, posto que a mesma recebeu depósitos a
crédito em diversas oportunidades, como no dia 02/01 (R$
3.037,67), no dia 08/01 (R$ 750,00), no dia 15/01 (R$ 2.250,00), no
dia 16/01 (R$ 5.000,00) e no dia 17/01 (R$ 1.500,00). Como bem
destacado na r. Decisão agravada, não houve qualquer explicação
acerca da origem dos referidos depósitos, não prosperando a
alegação de que o bloqueio teria recaído apenas sobre o saldo do
salário depositado em conta. Competia ao agravante demonstrar que
a constrição atingiu unicamente verbas impenhoráveis. Contudo, o
presente agravo de instrumento somente repete as mesmas alegações
ofertadas na impugnação à penhora, sem quaisquer informações
sobre a origem dos demais valores depositados na conta corrente
que sofreu o bloqueio. Desse modo, não há que se falar em
impenhorabilidade dos valores bloqueados, devendo, portanto, ser
mantida a r. decisão agravada" (fls. 230/231).
Portanto, não foi omisso o Acórdão, não silenciou
sobre os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a
execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091996-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43286
4
por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo
337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator